Tribunal: STF
Processo: Rp 1178
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-09-29
Data de publicação: 1988-09-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 91, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NA REDAÇÃO DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 20, DE 06.5.1982, E DO ART. 71, DA LEI MINEIRA
N. 8.222, DE 02.6.1982, PERMITINDO AO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
O EXERCÍCIO CUMULATIVO, APENAS, DE CARGO DE MAGISTERIO SUPERIOR,
PÚBLICO OU PARTICULAR. NÃO SE APLICA AO MINISTÉRIO PÚBLICO O
DISPOSTO NO ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DO ART. 96 E
PARAGRAFO ÚNICO, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969, NÃO RESULTA
COMPETÊNCIA AOS ESTADOS-MEMBROS PARA ESTABELECER REGRAS NOVAS DE
ACUMULAÇÃO DE CARGOS PUBLICOS. SUJEITOS OS MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO AO ART. 99, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA, QUANTO AO REGIME
DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS, DESSE DISPOSITIVO NÃO RESULTA LIMITAÇÃO AO
EXERCÍCIO CUMULATIVO DE UM CARGO DE PROFESSOR, TÃO SÓ, DE NIVEL
SUPERIOR, DESDE QUE HAJA CORRELAÇÃO DE MATERIAS E COMPATIBILIDADE
DE HORARIOS. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE, A FIM DE
DECLARAR-SE INCONSTITUCIONAL, APENAS, A EXPRESSAO 'SUPERIOR'
CONSTANTE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS.